Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JUSTA EXPECTATIVA DO REQUERENTE. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. REJEIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CÉDULA DE CRÉDITO NÃO INCLUÍDA NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO À QUESTÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese em que o benefício da gratuidade de justiça pleiteado não foi analisado pelo d. Juízo a quo, a jurisprudência tem reconhecido o deferimento tácito, diante da justa expectativa do requerente de estar litigando amparado pela benesse. Precedentes do c. STJ.
2. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
3. No caso vertente, a CCB no 1188011 não integra o objeto da execução, porquanto não analisado o pedido de aditamento formulado, limitando-se a demanda executiva ao débito referente à CCB no 1161565.
4. A manifestação da Embargada não implica o reconhecimento do direito do Embargante, pois em momento algum admite a impossibilidade de cobrança dos valores referentes à CCB no 1188011, mas limita-se a sustentar que referido débito não é objeto da demanda executiva.
5. Carece de interesse processual o Embargante ao se insurgir quanto à Cédula de Crédito Bancário no 1188011 nos presentes embargos, uma vez que referido débito não foi executado.
6. Os autos revelam que a Cédula de Crédito Bancário se encontra devidamente assinada, na condição de avalista, pelo Embargante, que não questiona a autenticidade da assinatura, insurgindo-se tão somente quanto à ausência de outorga uxória.
7. Registre-se que, quanto à ausência de assinatura da consorte do avalista, a jurisprudência pacífica do c. STJ adota o entendimento de que essa nulidade apenas pode ser arguida pelo cônjuge prejudicado.
8. Cabia ao Embargante, ao constatar suposto equívoco no registro do estado civil dele na cédula de crédito - que o qualificou como solteiro –, exigir a retificação e, por conseguinte, a observância dos trâmites devidos, com a assinatura do instrumento também pela esposa dele. Silenciando quanto ao erro, inviável socorrer-se da alegação de nulidade.
9. Na execução de título executivo extrajudicial, o valor da causa corresponde ao do proveito econômico perseguido (art. 292, I, do CPC/15). Portanto, nos embargos à execução, se a parte se insurge sobre o total do débito executado, o valor deve ser igual ao da execução.
10. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Recurso Adesivo conhecido e provido.